Tribunal: TCU
Processo: 006.327/2021-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo 2o Batalhão de Engenharia de Construção  MD/CE, em razão de dano decorrente de colisão, ocorrida em 18/12/2016, de veículo particular com a equipagem Ponte Suporte Logístico  LSB, de propriedade do Exército Brasileiro, que se encontrava montada na Rodovia Estadual PI-117, no Município de Batalha/PI.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos referentes à Tomada de Contas Especial instaurada pelo 2o Batalhão de Engenharia de Construção - MD/CE, em razão de dano decorrente de colisão, ocorrida em 18/12/2016, de veículo particular com a equipagem Ponte Suporte Logístico - LSB, de propriedade do Exército Brasileiro, que se encontrava montada na Rodovia Estadual PI-117, no Município de Batalha/PI. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. arquivar o presente processo, sem julgamento de mérito, devido à ausência dos pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do feito, nos termos do art. 212 do Regimento Interno/TCU; e 9.2. dar ciência desta deliberação ao 2o Batalhão de Engenharia de Construção e aos responsáveis.